Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-29.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MODO CABAL TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. IMPROPRIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Somente é cabível a absolvição sumária com suporte na excludente de ilicitude de legítima defesa quando comprovado, de modo cabal e irrefutável, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

3. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.